Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-82.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702259-82.2024.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EGBERTO INACIO SANTANA EMBARGADO: CAMILA RIOS DE OLIVEIRA, MATEUS RIOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EGBERTO INACIO SANTANA em face de acórdão prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2025 17:20:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador